Tribunal: TJDFT
Processo: 0008615-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (ID 8231660 fls. 318/362; ID 8231661 fls. 415/433) e ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (ID 8231660 fls. 363/388 e ID 8231661 fls. 401/414) visando a habilitação nos autos deste precatório, na condição de cessionárias dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS). Intimado duas vezes, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para anuência aos pedidos (ID 8231661, fls. 42-44 e ID 10391254). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária além do noticiado no item 2 da presente decisão. 2. Anote-se que o valor cedido para ARMARINHOS NOVIDADES LTDA foi utilizado para compensação com débito tributário oriundo da Execução Fiscal no. 0712120-69.2017.8.07.0001, em trâmite perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 9800605), mediante expedição de certidão de compensação tributária neste juízo (ID 11786793 e 11920770). Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto